Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707940-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE TEMAS SENSÍVEIS. ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO DIFUSO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONCRETA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRIBUNAIS DE CONTAS. JULGAMENTO DE CONFLITOS. CONTROLE NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. PODER FISCALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação civil pública, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 7.347/1985, é um valioso instrumento de controle e proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, sobretudo em temas como o meio ambiente, direitos do consumidor e patrimônio público. Como todo instrumento jurídico seu alcance não é ilimitado, mas as limitações que se vislumbrar caso a caso serão sempre pontuais e devem ser adequadamente justificadas para não tornar inócuo o objetivo de proteger temas sensíveis e de fazer prevalecer os princípios fundamentais constitucionais e infraconstitucionais. 2. Na hipótese em julgamento a ação civil pública é utilizada para proteger o erário público e evitar a má utilização dos recursos públicos em cifras que o Ministério Público diz milionárias. A defesa do patrimônio público integra a noção de direito difuso, pois é de interesse de toda a coletividade que os recursos públicos sejam geridos adequadamente com consequente benefícios nas áreas de atuação do Estado. 3. Alegou-se também, à guisa de preliminar, a inadequação da ação civil pública por tentar combater ato normativo, quando seria apropriado a ADI, o que afetaria a legitimidade do Ministério Público para a ACP, além de afastar a competência do juízo. Vê-se da suma dos fatos feita acima que três são as decisões referidas (6.142/2013, 4.853/2018 e 1.732/2023). As duas primeiras são de natureza manifestamente normativas pois veiculam regras a serem seguidas para todo e qualquer contrato; a última, entretanto, a que é objeto da ação civil pública, tem natureza individualizada, específica para os contratos celebrados com uma empresa e se baseia em análise de documentação e interpretação concreta de cláusulas contratuais. A partir desta constatação mostra-se indene de dúvidas que não há amparo legal para limitar o alcance da ação civil e consequentemente da legitimidade do Ministério Público e a competência do juízo. 4. Na ampla competência dos Tribunais de Contas (v.g. análise e fiscalização de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial), não se insere o poder de julgar os conflitos surgidos em decorrência de interpretação de contratos celebrados com a Administração, decidindo questões individuais. A submissão de um conflito da Administração Direta com o particular a uma corte de contas implicaria em um controle não previsto na Constituição, e igualmente implicaria em olvidar o monopólio da jurisdição una e exclusiva pelo Poder Judiciário. 5. Não se objeta quanto ao poder fiscalizador do Tribunal de Contas de verificar o cumprimento das leis e de suas próprias determinações, podendo, para isso, consultar até mesmo o teor de contratos celebrados para aferir se estão conforme as decisões normativas que a própria Corte tenha exarado. O que desborda dessa competência é dirimir um conflito existente e interpretar cláusulas contratuais em caso individual para dizer o direito em favor de um ou outro contratante, sobretudo contrastando com sua própria orientação normativa anterior. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, IV, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 7.347/85 e 1o da LC no 395 /2001, destacando a inadequação da via eleita, porquanto não há nenhum dano moral ou patrimonial aos bens jurídicos abarcados pela Lei 7.347/1987; c) artigos 127, caput, e 129, ambos da Constituição Federal; 1o, inciso XV, e §2o, da LC 75/93; e 1o da Lei 8.625/93, suscitando a ilegitimidade do Ministério Público, uma vez que não há direito coletivo ou difuso a ser tutelado, tampouco afronta ao patrimônio público e social a justificar a atuação do órgão ministerial; d) artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, afirmando a violação da coisa julgada formal diante do trânsito em julgado do Processo 2014.01. 1 109071-7; e) artigos 4o e 6, ambos do CPC, e 5o inciso LXXVIII, da CF, em razão da ofensa das decisões do Tribunal de Contas, da economia e celeridade processual; f) artigos 113, §1o da Lei 8.666/93; 1o, inciso XV, 41, 78, inciso V, alínea “d”, da Lei Orgânica do TCDFT; 1o, 5o, 6o, 13 e 230, §2o, do Regimento Interno do TCDFT, e 71, incisos VI, VIII, e IX, da CF, asseverando que não há ilegalidade ou inadequação na atuação do TCDFT, tampouco imersão nas atribuições do Judiciário, no caso em tela, visto que aquele tribunal agiu dentro dos limites de atuação, previstos nas normas regimentais, legais e constitucionais. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgados do STJ e STF; g) artigos 65, inciso II, alínea “d” e §5o, da Lei 8.666/93 e 37, inciso XXI, da CF, sob o argumento que o direito da empresa está amplamente reconhecido pelas decisões anteriores do TCDF, pelas leis, pelo Decreto 36.063/2014, que determinou a aplicação das disposições contidas na IN 02/2008 do MPOG, bem como no direito de repactuação; h) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, porquanto o não pagamento dos valores de repactuações devidos à recorrente chancela o enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado no ordenamento jurídico. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “b”, “c”, “f” e g”, colacionando julgados do STJ, STF, e TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a recorrente indica afronta aos mesmos dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso especial, repisando os mesmos argumentos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 1o da Lei 7.347/85 e 1o da LC no 395/2001. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Do mesmo modo, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 71, incisos VI, VIII, e IX, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023